Tribunal: STJ
Processo: 9944551-65.2006.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191070 - MG (2025/0004578-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
ANA CLARA GUIMARAES SIQUEIRA - MG222761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARCIO AUGUSTO VASCONCELOS NUNES
ADVOGADOS
: WALTER SANTOS NETO - MG042282
JOSE ROBERTO DE MENDONCA JUNIOR - MG072060
INTERES.
: MISSIAGGIA E PICININ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
INTERES.
: FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - MG083358
JULIANA DE ALMEIDA PICININ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG078408
INTERES.
: VICENTE DE PAULA LIMA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - MG134881
FLAVIO BARBOSA QUINAUD PEDRON - MG087916
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL, INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO ÀS PARTES.
I - Determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que seja realizado novo Juízo de admissibilidade do recurso,
considerando-se o decidido em recurso especial repetitivo e/ou submetido à
repercussão geral: Temas n. 309/STF e 1.199/STF. Foi interposto agravo
interno contra essa decisão.
Documento eletrônico VDA52568400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: dc740889-695b-4f1d-9278-3d9e6b231b86

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "não se deve
conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou
a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática
prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
tendo em vista que o aludido
CPC/2015,
sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo
qual é irrecorrível" (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp 1.663.877/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No mesmo sentido:
4/9/2017)
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.423.595/AL,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/6/2019,
17/6/2019;
REsp 1.577.710/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019,
DJe 7/6/2019.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: dc740889-695b-4f1d-9278-3d9e6b231b86

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191070 - MG (2025/0004578-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180

BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123

ANA CLARA GUIMARAES SIQUEIRA - MG222761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARCIO AUGUSTO VASCONCELOS NUNES
ADVOGADOS
: WALTER SANTOS NETO - MG042282

JOSE ROBERTO DE MENDONCA JUNIOR - MG072060
INTERES.
: MISSIAGGIA E PICININ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
INTERES.
: FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - MG083358

JULIANA DE ALMEIDA PICININ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG078408
INTERES.
: VICENTE DE PAULA LIMA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - MG134881

FLAVIO BARBOSA QUINAUD PEDRON - MG087916
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL, INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO ÀS PARTES.
I - Determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que seja realizado novo Juízo de admissibilidade do recurso,
considerando-se o decidido em recurso especial repetitivo e/ou submetido à
repercussão geral: Temas n. 309/STF e 1.199/STF. Foi interposto agravo
interno contra essa decisão.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "não se deve
conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou
Documento eletrônico VDA51610254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:36
Código de Controle do Documento: 0dd4f34e-c81c-46e6-b29e-cde77d106059

a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática
prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
tendo em vista que o aludido
CPC/2015,
sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo
qual é irrecorrível" (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp 1.663.877/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No mesmo sentido:
4/9/2017)
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.423.595/AL,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/6/2019,
17/6/2019;
REsp 1.577.710/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019,
DJe 7/6/2019.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução
dos autos ao Tribunal
para o fim de que se adeque ao julgamento repetitivo/com
a quo
repercussão geral.
É o relatório.

VOTO

Determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja
realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, considerando-se o decidido em recurso
especial repetitivo e/ou submetido à repercussão geral: Temas n. 309/STF e 1.199/STF.
Foi interposto agravo interno contra essa decisão.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "não se deve conhecer do recurso
de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015,
tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às
partes, motivo pelo qual é irrecorrível" (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.663.877/SE,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
4/9/2017)
Documento eletrônico VDA51610254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:36
Código de Controle do Documento: 0dd4f34e-c81c-46e6-b29e-cde77d106059

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.423.595/AL,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
6/6/2019,
17/6/2019;
REsp 1.577.710/PR,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
4/6/2019,
7/6/2019.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:36
Código de Controle do Documento: 0dd4f34e-c81c-46e6-b29e-cde77d106059

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.070 / MG
Número Registro: 2025/0004578-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024069944551 10024069944551002 10024069944551004 24069944551 99445516520068130024
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MARCIO AUGUSTO VASCONCELOS NUNES
ADVOGADOS
: WALTER SANTOS NETO - MG042282
JOSE ROBERTO DE MENDONCA JUNIOR - MG072060
RECORRIDO
: MISSIAGGIA E PICININ ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
RECORRIDO
: FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA - MG058679
FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG083358
JULIANA DE ALMEIDA PICININ (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG078408
RECORRIDO
: RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
ANA CLARA GUIMARAES SIQUEIRA - MG222761
RECORRIDO
: VICENTE DE PAULA LIMA
Documento eletrônico VDA52503472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: f2136f61-eda7-48aa-98c6-027f9d2cf3be

ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - MG134881
FLAVIO BARBOSA QUINAUD PEDRON - MG087916
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
ANA CLARA GUIMARAES SIQUEIRA - MG222761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARCIO AUGUSTO VASCONCELOS NUNES
ADVOGADOS : WALTER SANTOS NETO - MG042282
JOSE ROBERTO DE MENDONCA JUNIOR - MG072060
INTERES.
: MISSIAGGIA E PICININ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
INTERES.
: FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO
ADVOGADOS : FLAVIA GONCALVES MISSIAGGIA FIGUEIREDO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG083358
JULIANA DE ALMEIDA PICININ (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG078408
INTERES.
: VICENTE DE PAULA LIMA
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - MG134881
FLAVIO BARBOSA QUINAUD PEDRON - MG087916
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: f2136f61-eda7-48aa-98c6-027f9d2cf3be